Tribunal: TJMT
Processo: 1030001-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030001-30.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), PONTES COMERCIO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 33.031.535/0001-89 (EMBARGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência dos pedidos formulados por PONTES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A embargante alega (Id. 320291869), em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado reconheceu expressamente que a pandemia da COVID-19 causou impactos significativos e notórios na cadeia de fornecimento de peças automotivas, mas omitiu-se em enfrentar ponto essencial para a correta aplicação da responsabilidade civil: a limitação contratual imposta pela garantia do veículo.

Argumenta que o veículo objeto da demanda encontrava-se dentro do prazo de garantia, o que impunha à concessionária a obrigação de realizar o reparo exclusivamente com peças fornecidas pela montadora, dentro da rede autorizada, impedindo a busca por fornecedores alternativos sob pena de violação da garantia contratual e das normas técnicas da fabricante.

Aponta contradição no acórdão ao reconhecer, por um lado, que a pandemia causou impactos significativos e notórios na cadeia de fornecimento de peças automotivas e, por outro, exigir da embargante prova específica e individualizada da impossibilidade de obtenção das peças necessárias para o reparo do veículo.

Requer o prequestionamento expresso das matérias tratadas nos embargos para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, especificamente quanto aos artigos 12 e 14 do CDC, 18, §§ 1o e 2o do CDC, 32 do CDC, 373, II do CPC e 393 do Código Civil.

Em contrarrazões (Id. 321187892), a embargada sustenta que os embargos possuem nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Argumenta que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, reconhecendo que a pandemia afetou o setor, mas que não restou demonstrada a impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação pela concessionária. Defende que a limitação contratual invocada pela embargante não exclui o dever de diligência nem de comunicação eficaz ao consumidor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado reconheceu expressamente que a pandemia da COVID-19 causou impactos significativos e notórios na cadeia de fornecimento de peças automotivas, mas omitiu-se em enfrentar ponto essencial para a correta aplicação da responsabilidade civil: a limitação contratual imposta pela garantia do veículo.

Argumenta que o veículo objeto da demanda encontrava-se dentro do prazo de garantia, o que impunha à concessionária a obrigação de realizar o reparo exclusivamente com peças fornecidas pela montadora, dentro da rede autorizada, impedindo a busca por fornecedores alternativos sob pena de violação da garantia contratual e das normas técnicas da fabricante.

Aponta contradição no acórdão ao reconhecer, por um lado, que a pandemia causou impactos significativos e notórios na cadeia de fornecimento de peças automotivas e, por outro, exigir da embargante prova específica e individualizada da impossibilidade de obtenção das peças necessárias para o reparo do veículo.

Requer o prequestionamento expresso das matérias tratadas nos embargos para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, especificamente quanto aos artigos 12 e 14 do CDC, 18, §§ 1o e 2o do CDC, 32 do CDC, 373, II do CPC e 393 do Código Civil.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central deste recurso consiste em determinar se a demora na entrega do veículo após o reparo configura falha na prestação de serviços capaz de gerar danos indenizáveis, ou se tal atraso estaria justificado por circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia de COVID-19.

É incontroverso nos autos que o veículo permaneceu na concessionária por aproximadamente quatro meses para a substituição do motor, sendo recebido em 25/03/2021 e devolvido apenas em julho de 2021. Também não se discute a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Isso significa que, havendo falha na prestação do serviço que cause danos ao consumidor, surge o dever de indenizar, salvo se comprovada alguma das excludentes previstas em lei, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A apelante sustenta que a demora na entrega do veículo decorreu de evento de força maior, qual seja, a pandemia de COVID-19, que teria afetado toda a cadeia de fornecimento de peças automotivas. Argumenta, ainda, que o serviço executado era de ordem complexa, envolvendo a substituição do motor e procedimentos junto ao DETRAN-MT para remarcação do número do motor.

A força maior, como excludente de responsabilidade, caracteriza-se por ser um evento imprevisível ou inevitável, que foge completamente ao controle do fornecedor e impossibilita o cumprimento da obrigação. Para que seja reconhecida como excludente, é necessário demonstrar não apenas a ocorrência do evento extraordinário, mas também o nexo de causalidade direto entre esse evento e a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo esperado.

Embora seja fato notório que a pandemia de COVID-19 causou impactos significativos em diversos setores da economia, incluindo a cadeia de fornecimento de peças automotivas, para que tal circunstância configure excludente de responsabilidade, é necessário que o fornecedor demonstre de forma específica como esses impactos impossibilitaram a entrega do veículo em prazo razoável.

No caso concreto, o ônus de comprovar a excludente de responsabilidade recai sobre a concessionária, que deveria demonstrar não apenas a existência genérica de dificuldades no mercado, mas também a impossibilidade específica de obtenção das peças necessárias para o reparo do veículo em questão. Além disso, deveria comprovar que não havia alternativas viáveis para minimizar os prejuízos do consumidor durante o período de reparo.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a apelante não apresentou provas concretas que demonstrem a impossibilidade específica de obtenção das peças necessárias em razão da pandemia. Não há, por exemplo, comunicações formais com a fabricante demonstrando a indisponibilidade das peças, nem comprovação de tentativas frustradas de aquisição em diferentes fornecedores. Tampouco há documentação que comprove ter informado adequadamente à autora sobre as dificuldades enfrentadas e a estimativa de prazo para conclusão do serviço.

Quanto à alegação da apelante sobre a aplicação do prazo de 180 dias previsto no art. 18, §2o do Código de Defesa do Consumidor, é importante esclarecer que tal dispositivo permite a convenção entre as partes para prorrogação do prazo de 30 dias para sanação do vício, desde que não ultrapasse 180 dias.

No entanto, para que essa prorrogação seja válida, é necessário que haja convenção expressa entre as partes, ou seja, um acordo formal sobre o novo prazo para a conclusão do reparo. Não basta a mera alegação unilateral do fornecedor de que necessita de prazo maior para a realização do serviço.

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que tenha havido tal convenção expressa entre as partes. Não foi apresentado nenhum documento que demonstre que a autora concordou com a prorrogação do prazo para reparo do veículo, nem mesmo comunicação formal informando sobre a necessidade de prazo adicional.

Além disso, mesmo que se admitisse a possibilidade de prorrogação do prazo, o fornecedor permanece com o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o andamento do serviço e de adotar medidas para minimizar os prejuízos do consumidor durante o período de reparo, como a disponibilização de veículo reserva, especialmente quando se trata de bem essencial para a atividade econômica do consumidor.

No presente caso, não há evidências de que a concessionária tenha adotado medidas efetivas para mitigar os prejuízos da autora durante o longo período em que o veículo permaneceu indisponível, nem que tenha mantido comunicação adequada sobre o andamento dos reparos e as razões específicas para a demora.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM DEFEITO . CONSERTO. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DO TRINTÍDIO LEGAL . ART. 18, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSENTIMENTO DA PARTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS . 1."O consumidor pode pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago, desde que o defeito não seja solucionado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, do CDC).
Entretanto, também é possível a prorrogação desse prazo para até 180 dias, por convenção das partes (art. 18, § 2o, do CDC)".
Nesse sentido, denota-se a anuência do consumidor à prorrogação do prazo, ao retirar o veículo da concessionária, após o trintídio previsto na lei de consumo, e passar a utilizá-lo regularmente. (Acórdão n.980249, 20140110588808 APC, Relator.: CÉSAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 17/11/2016) 2 .Como particularidades do caso, verificou-se que, em um dos defeitos apontados, o problema foi solucionado ao se retirar do veículo dispositivo antifurto não homologado que estava interferindo no funcionamento do veículo. Por ocasião da perícia, o problema apontado pelo consumidor foi considerado normal. Depois do último conserto, o veículo rodou mais de 50.000 Km, superando a marca de 100 .000 km sem novas ocorrências. 3.O dano moral constitui ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou o sentimento de auto-estima. Vicissitudes do cotidiano decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores, inconvenientes ou aborrecimentos não configuram dano moral . 4.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.”

(TJ-DF 20130710399699 DF 0038883-72 .2013.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2019 . Pág.: 11692/11695)
(Negritei)

Portanto, não se pode acolher a alegação de que o prazo de 180 dias previsto no art. 18, §2o do CDC justificaria a demora na entrega do veículo, uma vez que não houve convenção expressa entre as partes para a prorrogação do prazo, nem foram adotadas medidas adequadas para minimizar os prejuízos da autora durante o período de reparo.

Quanto aos lucros cessantes, estes representam aquilo que a parte deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do ato ilícito. No caso de empresas que utilizam veículos em sua atividade comercial, como é o caso da autora, a indisponibilidade prolongada do bem naturalmente acarreta prejuízos financeiros, seja pela impossibilidade de utilizá-lo diretamente, seja pela perda da receita que seria obtida com sua locação a terceiros.

A apelante questiona a comprovação dos lucros cessantes, argumentando que não há prova do valor que a autora deixou de auferir com a sublocação do veículo e que o contrato de locação entre a autora e o proprietário do veículo vedaria a sublocação.

Em relação à comprovação dos lucros cessantes, é importante esclarecer que, em determinadas situações, a jurisprudência tem admitido a presunção de prejuízo quando o bem indisponível é essencial para a atividade econômica da parte. Isso ocorre porque, em muitos casos, a comprovação exata do valor que deixou de ser auferido pode ser de difícil produção, especialmente quando se trata de expectativa de ganhos futuros.

No caso de empresas de locação de veículos, como é o caso da autora, a indisponibilidade do bem naturalmente compromete a geração de receita, uma vez que o veículo é o próprio objeto da atividade econômica. Para que a presunção de lucros cessantes seja aplicada, é necessário que haja elementos mínimos que permitam aferir o valor aproximado do prejuízo.

No caso concreto, considerando que a autora pagava R$ 3.000,00 mensais pelo aluguel do veículo e que sua atividade principal é a locação de veículos, é razoável presumir que obteria, no mínimo, valor equivalente com a sublocação ou utilização direta do bem em sua atividade comercial. Portanto, o valor de R$ 9.500,00 fixado a título de lucros cessantes mostra-se proporcional ao período de indisponibilidade do bem (aproximadamente quatro meses) e ao valor mensal de sua locação.

Quanto à alegação de que o contrato entre a autora e o proprietário do veículo vedaria a sublocação, é importante esclarecer que tal questão diz respeito à relação jurídica entre a autora e o proprietário do veículo, não afetando a responsabilidade da concessionária perante a autora pelos danos decorrentes da demora na prestação dos serviços.

A eventual violação de cláusula contratual entre a autora e o proprietário do veículo poderia gerar consequências na relação entre eles, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados à autora em decorrência da falha na prestação de serviços. Isso porque a concessionária não é parte no contrato de locação e, portanto, não pode invocar suas cláusulas em seu benefício.

Além disso, independentemente da possibilidade de sublocação, é inegável que a indisponibilidade do veículo por período prolongado causou prejuízos à autora, que deixou de utilizá-lo em sua atividade comercial, seja diretamente, seja por meio de sublocação.

No tocante aos danos morais, é importante esclarecer que, embora pessoas jurídicas não sofram dor ou abalo psicológico, elas podem experimentar danos à sua imagem, reputação e credibilidade no mercado, conforme pacificado na jurisprudência através da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

O dano moral à pessoa jurídica deve ser compreendido como ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação perante clientes, fornecedores e o mercado em geral. Para que se configure, é necessário que haja efetivo abalo à imagem ou credibilidade da empresa, capaz de comprometer suas relações comerciais ou sua posição no mercado.

No caso de empresas que dependem de bens específicos para sua atividade econômica, como é o caso da autora, que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada desses bens pode afetar sua capacidade de cumprir compromissos com clientes, prejudicando sua imagem e reputação no mercado.

No presente caso, considerando que a autora é empresa que atua no ramo de locação de veículos, a indisponibilidade prolongada de um de seus veículos, sem que lhe fosse oferecida alternativa adequada, comprometeu sua capacidade operacional e potencialmente afetou sua credibilidade perante clientes que contavam com a disponibilidade do bem.

Além disso, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, uma vez que a demora excessiva na prestação do serviço, sem justificativa adequada e sem a adoção de medidas para minimizar os prejuízos da autora, configura falha na prestação de serviços que afeta diretamente a atividade econômica da empresa e sua relação com o mercado.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025